Tribunal: TJPA
Processo: 0007595-30.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. REFORMA DA PENA-BASE. EQUÃVOCO NOS FUNDAMENTOS DA NEGATIVAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP. CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO ANTERIOR Ã PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA. PRESCRIÃÃO RETROATIVA.VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007595-30.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARCELO AUGUSTO NUNES MENDES
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA PENA-BASE. EQUÍVOCO NOS FUNDAMENTOS DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP. CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena e de igual modo, reconhecendo a extinção do processo, com resolução do mérito, em virtude da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007595-30.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARCELO AUGUSTO NUNES MENDES
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Augusto Nunes Mendes
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Narra o inquérito policial anexo que no dia 04 de maio de 2012, por volta de 12h35min, a adolescente FLAVIA CLAUDIA DA SILVA DIAS de 14 anos de idade fls.22, estava na avenida Duque de Caxias a caminho de sua residência, quando foi abordada pelo denunciado que anunciou o assalto de forma intimidatória e, em seguida, disse para a vítima entregar o aparelho celular.
A vítima ficou sem reação durante o assalto, o denunciado pegou o celular do interior da bolsa da vítima, evadindo-se do local.
Consumado o crime, foi presenciado por populares que acionaram a polícia militar, diante da descrição feita pela vítima, conseguiram efetuar a prisão do denunciado, próximo a Travessa Perebebuí, quando o motorista de taxi pediu que a adolescente FLÁVIA CLAUDIA DA SILVA DIAS o acompanhasse até a Travessa Perebebuí para reconhecer o denunciado, e sem titubear, a vítima reconheceu o indiciado, uma vez que ainda estava de posse da
res furtiva
.
Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática do crime.
A materialidade e autoria da infração penal restam provadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto de fls. 17 e de Auto de Entrega fs.18, bem como pela confissão do acusado, declarações da vítima e depoimento das testemunhas.

Houve o recebimento da denúncia pelo juízo da Vara de Crimes contra Crianças/Adolescentes de Belém (fl.05). Logo após, o processo foi chamado à ordem, sendo declarada a incompetência do juízo especializado e redistribuído o feito à uma 2ª Vara Criminal de Belém (fls. 14 a 17).

Mais à frente, houve a ratificação do recebimento da denúncia pelo juízo competente (fl.31).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta escrita (fl.32).

Sobrevieram as audiências, nas quais se ouviu 01 (uma) testemunha, bem como a vítima (fls. 49-50 e 61-62). O recorrente, mesmo devidamente intimado, não compareceu.

As partes ofereceram memoriais (fls. 63-66 e 69-72).

Ao sentenciar (fls. 73-79), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
pela prática do artigo 157,
caput,
do Código Penal, condenando-o à sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 35 (trinta e cinco) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (fls. 92-94), pugnou a apelante pela reforma na dosimetria da pena, quanto aos fundamentos da negativação da culpabilidade, circunstância judicial do art.59, do CP. Ao final, pleiteia pela alteração no regime de cumprimento de pena.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 95-101).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.102).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 106-107v).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 12 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão, somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Aqui, por oportuno, seguem fielmente, trechos correspondentes da sentença, no que se refere aos aspectos recorridos (fls. 77 e 78):
Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB):
Culpabilidade
do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu, não se intimidou em praticar o crime em plena via pública, na presença de testemunhas, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta. Logo, tal circunstância lhe é negativa e deve ser valorada (negativa);
Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Verifico que o réu já foi definitivamente condenado pela prática de crime de roubo, nos autos do processo nº 0013629-55.2011.814.0401, por fato ocorrido em 03/09/2011 e trânsito em julgado em 25/02/2014 (negativa);
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(
neutras
)
;
Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(
neutra
)
;
Circunstâncias do fato criminoso
comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal
(
neutra
)
;
Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(
neutra
)
;
Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa
(
neutra
)
;
Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(
neutra
)
.
Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 60 (sessenta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)
A confissão extrajudicial do réu foi considerada como fundamento para a condenação bem como comprovado por meio do documento de fl. 08 que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos
, motivos pelos quais diminuo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, totalizando momento
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Inexistem circunstâncias agravantes que militam em desfavor do réu, mantendo a pena como acima ficada, ou seja, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Terceira Fase (Diminuição e Aumento)
Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, ficando
a pena privativa de liberdade fixada em
totalizando momento
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Sendo assim,
fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena de em
totalizando momento
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
.
A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu.
REGIME CARCERÁRIO
A pena imposta ao réu deve ser cumprida em
regime inicialmente

SEMI-ABERTO
, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈b ̈ c/c o § 2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente.
SUBSTITUIÇ¿O DA PENA
:
Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do CPB.
DA SUSPE
NS¿O CONDICIONAL DA PENA:
Inaplicável o
sursis
, eis que pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, ¿caput¿, do Código Penal Pátrio.

Observo que, na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou negativamente a culpabilidade e os antecedentes, sendo a primeira foi reputada como equivocada, pela defesa. Porém, é pleito que não merece prosperar,

já que a negativação da culpabilidade, está fundamentada de modo idôneo, não impondo revisão correlata nesta instância.

Importante explicar que a culpabilidade, descrita no art. 59, do CP, não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, entendo que o fato de o recorrente ter praticado o delito na presença de diversos transeuntes, já que a Av. Duque de Caxias é bastante movimentada por volta de 12h30min, demonstra o plus no grau de censura da ação do recorrente, tendo em vista sua audácia e ousadia na prática do referido crime.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS BEM MOTIVADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO EM PLENA VIA PÚBLICA, EM HORÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, O QUE DEMONSTRA AUDÁCIA E OUSADIA POR PARTE DO APELANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida. 2.
O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum inicial da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, pois é inegável que a conduta perpetrada pelo réu excedeu os limites do tipo penal, tendo em vista que o réu, considerando sua confiança na total impunidade, subtraiu o aparelho celular da vítima, o que denota a audácia e a ousadia do acusado. A magistrada de 1º grau valorou negativamente a culpabilidade, entendendo, pelo motivo exposto, que a conduta perpetrada por este possuía censurabilidade elevada, conforme assim dispôs na sentença: ?(...) pois o réu não se intimidou em praticar o fato em via pública, em horário normal de circulação de pessoas, o que demonstra acentuada ousadia e destemor, autorizando maior reprovação pelo Poder Público. (...)?. 4. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente, o que claramente ocorreu no caso concreto. Assim dispõe a orientação da Súmula nº 19 do TJE/PA: ?Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa?. Sendo assim, não há que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Dessa forma, resta a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idôneas em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, e, ainda, garantindo a proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.
(2020.01618917-97, 213.566, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-13, Publicado em 2020-08-13) (grifei)

Dessa feita, mantenho tal vetor negativado.

Constato, ainda,
data venia
, que a pena de multa aplicada se encontra desproporcional à restritiva de liberdade, carecendo de reparo. Nesse sentido:
(...)
A fixação da pena de multa deve ser proporcional à privativa de liberdade, o que significa dizer que a alteração de uma deve implicar a modificação da outra, na mesma razão, inclusive na etapa intermediária da dosimetria.
recurso conhecido e parcialmente provido.
(...)
(TJSC, Apelação Criminal n. 0008058-65.2019.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-09-2020).
(...)
Penas privativa de liberdade e multa (correlação). Confissão espontânea (fator decisivo para a solução do caso). Retratação (irrelevância). Circunstância atenuante (aplicação). Pena (novo cálculo).
1. Reduzida uma pena (a privativa de liberdade), impõe-se, em idêntica proporção, a redução da outra (a de multa).
2. A retratação não elide a atenuante da confissão espontânea se esta serve como elemento para alicerçar a sentença condenatória.
3. Hipótese em que, quando do julgamento da apelação, diminuiu-se a pena privativa de liberdade sem se ter diminuído a pena de multa.
Tal o contexto, haveria o Tribunal de Justiça de dar a uma o mesmo destino da outra.
4. Caso em que a confissão extrajudicial foi determinante para a elucidação do crime e para a condenação do réu no processo originário; assim, aplicável a circunstância atenuante na dosimetria da pena.
5. Habeas corpus deferido para que o Juiz da sentença refaça o cálculo das penas. (Sem destaque no original.
(HC 35.682/MG, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2005, DJ 15/05/2006, p. 292)

Assim, mantenho a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, retifico para 87 (oitenta e sete) dias a pena de multa.

Na segunda fase, o juiz
a quo
, acertadamente, reconheceu a atenuante da menoridade penal e da confissão do apelante (artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal). No entanto, não reduziu a pena no patamar de 1/6 por cada atenuante.

Importante destacar que a orientação jurisprudencial é no sentido de que a redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime. Assim, os precedentes de nossa Corte Superior estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
para cada
atenuante ou agravante. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O EMPREGO DE MEIO CRUEL. PATAMAR DE ATENUAÇÃO. 1/12 (UM DOZE AVOS). DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.
1. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime.
2.
Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.
Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes.
(...)
(AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019)

No entanto, limito-me a reduzir a pena basilar ao mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ,
in verbis
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Destarte, fixo a reprimenda intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, como bem observou o juízo sentenciante, logo fixo a pena definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão mais 61 (sessenta e um) dias multas.
No entanto, para não incorrer em
reformation in pejus
,
mantenho o montante da pena de multa arbitrado pelo juízo sentenciante, 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Realizada a reforma da dosimetria, verifico que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 04/05/2012(fl. 02);
·

a peça acusatória foi recebida no dia 25/07/2012 (fl. 05) e ratificada em 16/09/2014 (fl.31). Não houve suspensão do processo durante esse lapso temporal;
·

a sentença condenatória, publicada em 24/10/2017 (fl. 79v), impôs ao apelante a punição de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa, calculada no valor de 1/3 (um trinta avos) sobre o valor o salário mínimo vigente à época do fato (fls. 73 a 79);
·

a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 31/10/2017 (fl. 90).
·

Com a reforma da dosimetria, a pena definitiva remanesceu em 4 (quatro) anos de reclusão mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, primeira parte, do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a tal respeito:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: PROCEDENTE, CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SENDO DECLARADA, POR CONSEQUÊNCIA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: No presente caso, a apelante fora condenada ao quantum definitivo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, logo, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, com base na pena em concreto é de 04 (quatro) anos ex vi do art. 109, inciso V, do CPB, já que o parquet não recorreu da decisão. O recebimento da denúncia se deu em 05/05/2009 (fl. 64), tendo o prazo prescricional tendo sido suspenso em 09/04/2010 (fl. 91), em razão da suspensão do processo, tendo até este ponto transcorrido o prazo de 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, sendo retomado o curso do prazo prescricional em 17/06/2011 (fl. 99) e, com o trâmite regular do processo, fora publicada a sentença condenatória em 09/12/2015 (fl. 177-v), tendo transcorrido neste novo hiato temporal o prazo de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias. Nessa esteira de raciocínio, somando-se o prazo decorrido antes da suspensão do processo. 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, com o prazo decorrido entre a retomada do prazo prescricional e a publicação da sentença. 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, chega-se ao prazo de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias transcorridos, período este que supera os 04 (quatro) anos do prazo prescricional para o presente caso. Destarte, a declaração da extinção da punibilidade da ré/apelante no presente caso, em razão da configuração da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal é medida a se impor. 2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator.
(2018.01113716-76, 187.176, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. 2. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 17/03/1990, conforme faz prova cópia de sua Carteira de Identidade anexada aos autos às fls. 25, bem como a cópia de seu CPF às fls. 73, documentos esses que possuem fé pública, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos. 3. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (30/10/2017) e a data do recebimento da denúncia (15/07/2009), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
(2018.02995680-69, 193.816, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-30)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação lhe, nego provimento, corrijo, de ofício, a dosimetria da pena e, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, extingo, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator